Tribunal: STF
Processo: Rcl 47447
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Cláudio Santos nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811205-63.2020.8.20.0000. 
    O Ministério Público afirma, em síntese, que, na análise do referido agravo de instrumento, o Relator afastou a incidência da Lei Estadual nº 10.761, de 18/08/2020, por razões de inconstitucionalidade, contrariando o disposto na súmula vinculante 10.
    Requer a concessão da tutela provisória, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento em definitivo da presente reclamação. Ao final, pugna pela procedência da reclamação. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 
    Inicialmente, consigno que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    No caso, verifico que o Relator deferiu o pedido liminar para suspender a aplicação da Lei Estadual nº 10.761, de 18/08/2020. Confira-se: 
    In casu, ao menos numa análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo assistir razão aos agravantes. Isso porque, à primeira vista, evidencia-se a inconstitucionalidade apontada, tanto pelo aspecto formal quanto pelo aspecto material. 
    A Lei nº 10.761, de 18/08/2020, objeto da ação, tem a seguinte redação: 
    “Art. 1º Fica obrigatório, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, afixar cartaz conforme anexo I, nos seguintes estabelecimentos: I - hotéis, motéis, pensões, pousadas e outros que prestem serviços de hospedagem; II - restaurantes, bares, lanchonetes e similares; III - casas noturnas de qualquer natureza; IV - clubes sociais e associações recreativas ou desportivas, que promovam eventos com entrada paga; V - agências de viagens, locais de transportes de massa; VI - postos de serviços de autoatendimento, postos de abastecimento de veículos e demais locais de acesso público; VII - prédios comerciais e ocupados por órgãos e serviços públicos estaduais; VIII - repartições públicas diretas e indiretas, escolas, centros de ensino superior, hospitais, centros de saúde, delegacias de polícia, unidades do judiciário e demais locais públicos de intensa movimentação de pessoas.
    Art. 2º Fica assegurada ao cidadão a publicidade da Lei Estadual 9.036/2007 que proíbe e pune atos discriminatórios em virtude de orientação sexual e identidade de gênero, afixadas em locais de fácil acesso, com leitura nítida e que permitam aos usuários dos estabelecimentos a compreensão do seu significado. 
    Art. 3º O cartaz referido no artigo 1º deverá obedecer às seguintes especificações: I - ter, no mínimo, a dimensão de 28 cm de largura por 21 cm de altura; II - ser afixado em local visível, de preferência na área destinada à entrada de clientes e usuários dos serviços públicos; III - conter a seguinte informação: “Discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é ilegal e acarreta multa – Lei Estadual nº 9.036/2007”. 
    Art. 4º Na hipótese de não cumprimento do artigo 1º, ficam os infratores sujeitos à: I - multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por infração, revertida aos órgãos de proteção aos direitos da comunidade LGBT; II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I, em caso de reincidência.
    Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.” (grifei)
    Como se percebe, a referida lei, de iniciativa parlamentar, impõe encargos e sanções para a própria Administração Pública, matéria que reclama iniciativa privativa do Governador do Estado.
    Além disso, há, aparentemente, inconstitucionalidade material, pois o diploma legislativo legisla sobre direito civil e direito comercial, invadindo a esfera de competência legislativa privativa da União, já que normas desta natureza devem ser uniformes em todo o país. Confira-se, nesse sentido, o que dispõe o art. 22, I 
    (…)
    Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da Lei Estadual 10.761/20, até ulterior deliberação da 1ª Câmara Cível. (eDOC 3, grifo nosso)
    Destaco que esta Corte firmou entendimento no sentido de que o comando insculpido no art. 97 da Carta Magna tem como destinatária decisão definitiva de mérito, e não decisão de natureza cautelar, em que somente é analisada a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora.
    Nessa linha de entendimento, o Ministro Celso de Mello, manifestando-se como Presidente deste Tribunal, já teve oportunidade de asseverar que: 
    “(...) a regra inscrita no art. 97 da Constituição Federal possui um domínio temático de incidência normativa específica, restringindo-se, unicamente, em sua aplicabilidade, às hipóteses de declaração final de inconstitucionalidade, quer em sede de controle incidental (modelo difuso), quer no âmbito da fiscalização abstrata de constitucionalidade (modelo concentrado). O princípio da reserva de Plenário, desse modo, não tem qualquer projeção sobre as decisões que os Tribunais de Justiça - e, até mesmo, o próprio Supremo Tribunal Federal - proferem em sede meramente cautelar, deferindo, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, a suspensão provisória de eficácia de determinada lei ou ato normativo editado pelo Poder Público.” (Pet 1.458/CE). 
    Confiram-se, à propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 29.550 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018, grifo nosso) 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 25294 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2017, grifo nosso)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 8848 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.12.2011, grifo nosso)
    Desse modo, inexiste, no caso, juízo definitivo do órgão judiciário competente a respeito da inconstitucionalidade ou da não incidência de uma determinada norma ao caso concreto que pudesse violar, em tese, o art. 97 da Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante 10, a dar ensejo ao cabimento da presente reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente